Tribunal: TJDFT
Processo: 0006363-20.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Penal e processo penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Impronúncia ou desclassificação. Não cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de impronúncia ou de desclassificação para o crime de lesão corporal.
III. Razões de decidir
3. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil, em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
4. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há falar em impronúncia do acusado.
5. É incabível a desclassificação da conduta na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri quando não está evidente a ausência de intenção de matar (animus necandi) ou que causa superveniente relativamente independente tenha, por si só, causado o resultado, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar as referidas teses.
6. Compete ao Conselho de Sentença avaliar se o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima e/ou por motivo torpe, porquanto as qualificadoras só podem ser alijadas caso cabalmente demonstrada a impertinência da acusação.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797580, Rel. Des. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 1991483, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 23/04/2025; TJDFT, Acórdão Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 14/07/2022.